Tribunal: TJSP
Processo: 1013548-44.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Transporte de pessoas. Engavetamento envolvendo o micro-ônibus no qual a autora era transportada. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Denunciação da lide. Parcial procedência. Inconformismo da litisdenunciada e da autora. PRELIMINARES. Intervenção da União na causa. Impertinência. Pleito formulado pela seguradora sem exposição das razões que o alicerçariam.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Transporte de pessoas. Engavetamento envolvendo o micro-ônibus no qual a autora era transportada. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Denunciação da lide. Parcial procedência. Inconformismo da litisdenunciada e da autora. PRELIMINARES. Intervenção da União na causa. Impertinência. Pleito formulado pela seguradora sem exposição das razões que o alicerçariam. Interesse jurídico não vislumbrado. Suspensão do processo em decorrência da liquidação extrajudicial da denunciada. Regra disposta no art. 18, a, da Lei n. 6.024/74 deve ser interpretada com temperamento, tolerando-se o curso regular das ações de conhecimento, haja vista não darem ensejo a medidas constritivas. Suspensão dos juros moratórios. Tema postergado para enfrentamento em cumprimento da sentença. Gratuidade processual. Indeferimento em âmbito preliminar. Recolhimento do preparo no prazo assinalado, tornando prejudicada a deserção arguida em contrarrazões. MÉRITO. Responsabilidade objetiva do transportador e concessionário, ou permissionário, de serviço público, em conformidade com os arts. 734 e 735 do Código Civil, arts. 6o, VI, 14 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal. Acidente com engavetamento entre micro-ônibus em que a autora era conduzida, ônibus e caminhão. Autora projetada no interior do coletivo, sofrendo contusão generalizada nos membros inferiores e superiores, conforme atestado em perícia médica. Socorro e atendimento hospitalar. Afastamento laboral por um dia. Dores e transtornos na rotina da passageira, situações capazes de abalar a tranquilidade do estado anímico e justificar a compensação pecuniária. Quantum indenizatório arbitrado R$ 7.000,00. Importância que não comporta modificação. Observância da tríplice finalidade do instituto (sancionadora, compensatória e dissuasora). Correção monetária incidente da publicação da sentença. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios contados da citação. Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil. Honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação. Autora que não alegou elementos a justificar majoração ao teto legal. Honorários advocatícios na lide secundária. Seguradora não resistiu ao pedido regressivo. Descabimento da verba honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em pequena parte, somente para alteração do termo a quo dos juros moratórios e supressão dos honorários advocatícios na lide paralela. Preliminares rechaçadas. Recurso da litisdenunciada provido em parte. Recurso adesivo da autora desprovido.